Tribunal: TJMT
Processo: 1006994-15.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006994-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLENE BARBOSA FERREIRA - CPF: 041.190.871-58 (ADVOGADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (AGRAVANTE), PAULO RAFAEL JARDIM DE SOUZA - CPF: 701.974.401-00 (AGRAVADO), ALEX OLIVEIRA SANTOS DE FRANCA - CPF: 887.993.521-68 (AGRAVADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO C/C DANOS MORAIS – VEÍCULO DANIFICADO POR INCÊNDIO DOIS MESES APÓS A RETIRADA DA CONCESSIONÁRIA – VEÍCULO ADQUIRIDO ZERO QUILÔMETRO – PEDIDO DE CARRO RESERVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O DEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DO SINISTRO POR “MORDIDA DE ANIMAL” – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DA MENCIONADA ALEGAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - VIABILIDADE DA MULTA PARA EFETIVIDADE DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Em se tratando de veículo zero quilômetro em plena garantia que foi objeto de sinistro (incêndio), mostra-se viável o pedido o deferimento inicial para disponibilização de carro reserva, inclusive com a fixação de multa para o caso de descumprimento da decisão, a fim de garantir efetividade à decisão, eis que se mostram presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, devendo as alegações lançadas serem devidamente demonstradas durante a instrução da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RENAULT DO BRASIL S/A.
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação de Responsabilidade por Vício do Produto c/c Danos Morais e Pedido de Antecipação dos efeitos da Tutela n.
1010783-93.2021.8.11.0041, manejados por
PAULO RAFAEL JARDIM DE SOUZA e ALEX OLIVEIRA SANTOS DE FRANÇA
,
DEFERIU o pedido liminar para que fosse disponibilizado carro reserva aos Agravados.

Em síntese, a Agravante defende a necessidade de reforma da decisão, pois não houve a devida análise acerca dos documentos, e também porque inexiste a probabilidade do direito.

Argumenta que a decisão partiu de pressupostos inadequados, resultante de erro do Juízo “a quo”, pois embora os documentos trazidos enfatizam que o veículo teria apresentado inconvenientes, a situação posta em análise se mostra diferente da narrada pelos Agravados.

Destaca que “(...)
veículos automotores são máquinas complexas que podem apresentar inconvenientes ocasionados por diversos fatores, não sendo necessariamente vicio de fabricação, uma vez que pode ter sido pelo desgaste natural de itens, pela necessidade de alguns ajustes em garantia, atuação de agente externo etc. O mesmo se diz com relação as reportagens/denúncias apresentadas de outros proprietários, o qual o juízo a quo entendeu que comprovou a ocorrência de vício, esquecendo -se que cada caso deve ser analisado de forma individual e jamais de forma coletiva como o foi, pois somente após avaliação pelos profissionais capacitados é que poderá ou não ser verificado a ocorrência de vício e principalmente o porquê da ocorrência do inconveniente narrado”. (ID. Num. 84809450 - Pág. 4 e 5)

Aduz que “(...) No caso em análise, conforme se verifica através do laudo apresentado em anexo, o qual foi elaborado por um engenheiro mecânico que compareceu a residência dos autores, no dia 11/02/2021, Sr. Donizeth Holanda, que relatou que fora informado pelo proprietário que no dia 30/01/2021 às 20:00 horas estacionou o veículo na garagem de sua residência e no dia 31/01/2021 às 09:00 horas, ao acionar a partida do motor, ouviu um ruído e o veículo não funcionou, porém continuou repetindo por duas outras vezes a tentativa de ligar o bem, quando então percebeu que havia fogo no comportamento do motor”. (ID. Num. 84809450 - Pág. 5)

Traz fotos alegando que “(...)
o terreno do autor/agravado, possuía uma casa com garagem de livre acesso para a rua, com vários terrenos vazios e outros ainda com casas em construção. (...) Sendo mais que normal que infelizmente um animal tenha invadido o local, sem ser visto, vindo a morder diversas partes do veículo, o que foi devida constatado ser o problema do inconveniente narrado, o qual os autores insistem em afirmar que houve vício de produto, pois assim conseguiram procedência em seus pedidos autorais”.

Relata que “(...)
ao analisar o veículo objeto do sinistro, foi possível perceber que o lado direito do compartimento do motor estava com derretimento das peças inflamáveis devido a superaquecimento proveniente do fogo. Peças estas que apresentavam evidências de que o superaquecimento ocorreu nas partes externas”. (ID. Num. 84809450 - Pág. 6)

Diz que é perceptível “(...) por profissionais entendedores no assunto, por isso de extrema importância a necessidade de realização da prova pericial, de que foi detectado na parte da cablagem as vias do eletro ventilador do radiador rompida e faltando um pedaço entre a carroceria e o GMV, marcas do lado do sensor caracterizando ação de animal, possivelmente um cachorro”; que “(...) A cablagem do lado direito do motor teve parte do isolamento deformada pelo fogo, no entanto as vias que alimentam o sensor de oxigênio contêm um isolamento derretido e parte moldado da polia do compressor do ar condicionado com uma das vias com a ponta amassada e outra com a ponta derretida, característico de curto circuito por contato com a polia do ar”; “(...) Ainda sendo possível encontrar pedaços dos tubos de combustível do veículo com as pontas queimadas e marcas de furos tipo mordidas de animal em um dos tubos”. (ID. Num. 84809450 - Pág. 7 e 8)

Sustenta que há provas de mordidas de animal, sendo que “(...) de forma alguma pode ser aduzido tratar -se de vício de fabricação, pois todas as evidências demonstram que há furos, e que portanto, o inconveniente foi ocasionado por ação de animal, no tubo de pressão da linha do combustível na região do motor, que fez com que no momento da partida o combustível foi aspergido sobre as peças do motor e o atrito entre vias de alimentação do sensor de oxigênio e a polia do ar condicionado entrou em curto circuito ocorrendo a ignição e por consequência o fogo. Portanto, de forma alguma poderia ter sido deferida a liminar ora combatida, sem qualquer manifestação das requeridas e muito menos sem a realização da prova pericial, única capaz de comprovar todas as alegações desta agravante”. (ID. Num. 84809450 - Pág. 10)

Afirma que “(...) os autores a procurarem inúmeras redes sociais a fim de denegrirem a imagem desta fabricante, sem ao menos ter um mínimo de prova capaz de comprovar que houve vício de fabricação no bem objeto da lide”; e alega que “(...) para que tal dúvida seja dirimida, será necessária a realização de parecer pericial por um técnico especializado, sendo crucial a produção da prova pericial, para que a montadora possa exercer seu direito de defesa, comprovando que os “problemas” apresentados pelo veículo não decorreram de defeito de fabricação”. (ID. Num. 84809450 - Pág. 11)

Argumenta que não bastasse a ausência de probabilidade do direito, a decisão merece reforma, pois inexiste qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, frisando-se que não há nada nos autos que comprove a ocorrência de vício de fabricação, existindo sim perigo de irreversibilidade do provimento antecipado.

Menciona a ocorrência de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois somente em situações excepcionais é que se deve deferir pedido de tutela de urgência, “inaudita altera pars”.

Eventualmente, pede que a multa aplicada seja revista, observando-se os princípios da proporcionalidade razoabilidade, tendo em vista que a fixação de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia caracteriza discrepância e possibilita o enriquecimento sem causa.

Pede a concessão de liminar para o fim de suspender a eficácia da decisão que antecipou os efeitos da tutela e determinou que a Agravante e a concessionária ré disponibilizem carro reserva aos Agravados.

No mérito, pede a reforma da decisão, e, não sendo este o entendimento, que seja ao menos reduzido o valor da astreinte.

O pleito liminar foi indeferido.

Não foram ofertadas contrarrazões ao agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de
autos de Ação de Responsabilidade por Vício do Produto c/c Danos Morais e Pedido de Antecipação dos efeitos da Tutela n.
1010783-93.2021.8.11.0041, manejados por
PAULO RAFAEL JARDIM DE SOUZA e ALEX OLIVEIRA SANTOS DE FRANÇA
em face de
RENAULT DO BRASIL S/A
,
DEFERIU o pedido liminar para que fosse disponibilizado carro reserva aos Agravados.

Pois bem.

Após detida análise, tem-se que o recurso não merece o provimento almejado.

Verifica-se que o veículo Renault KWID ZEM 1.0 – ano 2020/2021, adquirido pelos Agravados foi objeto de incêndio (pegou fogo) pouquíssimo tempo após a retirada da concessionária. Portanto, em razão do tempo de uso, detinha ele todas as garantias de fábrica, impondo-se a credibilidade, ao menos inicial, da tese defendida pelos Autores/Agravados, qual seja: de que houve falha mecânica no veículo, destacando-se que houve demonstração de ocorrência de situação idêntica envolvendo a mesma marcar, em outros Estados da Federação.

Desse modo, frise-se, sendo o veículo foi adquirido zero quilômetro, mostra-se viável que o Juízo singular, inicialmente, acolha as alegações dos autores na ação por vício do produto, cabendo à parte Requerida/Agravante, durante o curso da ação, trazer provas que demonstrem o contrário.

Assim, comungo com os termos da decisão, que reconheceu a existência de verossimilhança das alegações e o perigo de dano, concernentes no fato incontroverso de incêndio no veículo; também no fato do veículo ser considerado praticamente zero quilômetro, pois foi retirado nesse estado da concessionária (zero quilômetro) e após dois meses de uso, foi objeto do mencionado sinistro, considerando-se também que não há prova cabal do alegado pela Agravante: de que o ocorrido se deu por mordida “provavelmente de cachorro”, rompendo a Cablagem do GMV.

Com esses apontamentos, revigoro os termos utilizados quando da apreciação do pleito liminar:

“(...) tem-se que se trata de veículo zero quilômetro, e que ele pegou fogo pouco tempo após sua aquisição (2 meses); que o Magistrado não descartou a possibilidade de que o sinistro ocorreu por “mordida de cachorro” no chicote da sonda e furos na tubulação de combustível, e fez constar que o incêndio não é o primeiro envolvendo o veículo em questão (eis que há várias denúncias acerca de veículo Renault Kwide Zen incendiado), com pouco tempo de uso.

Assim, pode e deve a parte interessada/agravante buscar comprovar de forma cabal suas alegações, durante a instrução, no Juízo singular;

todavia, não se deve acolher elucubrações tais como “alegações de mordida de cachorro que ocasionaram o sinistro”, especialmente em sede inicial da ação; ao contrário, cumpre ressaltar que as alegações dos Autores se mostram contundentes, pois é fato que o carro pegou fogo, com pouquíssimo tempo de uso, e também é fato que alguns veículos da mesma marca também pegaram fogo. Ora, repita-se que o de veículo possui pouquíssimo tempo de uso; um veículo do qual os Agravados certamente detinham expectativa de inexistência de problemas técnicos, mecânicos ou de qualquer ordem, notadamente porque se trata de veículo em plena garantia de fábrica.

Em sendo assim, considero justa a disponibilização de carro reserva para os Agravados, até que haja o deslinde da controvérsia. Certamente não há qualquer impedimento para a manutenção da decisão, em sede de cognição sumária. Portanto, consideram-se preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência pelo Juízo “a quo”.

No tocante à multa, tenho que ele deve prevalecer, a fim de dar efetividade à decisão judicial exarada, não havendo exorbitância, inclusive porque houve disposição acerca do teto permitido, qual seja, de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, até o limite do valor do próprio bem em questão”.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO - VÍCIO NÃO SANADO - CARRO RESERVA - POSSIBILIDADE - REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA.

- Para a concessão da tutela de urgência, mister se faz que estejam demonstrados os pressupostos elencados no art. 300, do novo CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo certo que é vedada sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
- Presente a probabilidade do direito, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.011386-8/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2020, publicação da súmula em 26/06/2020)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. DEFERIMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DE 2015. PRESENÇA. SOLIDARIEDADE. CADEIA DE CONSUMO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. IMPOSIÇÃO DE TETO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
- Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os elementos exigidos no art. 300 do CPC de 2015 estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.- Tratando-se de tutela de urgência de natureza satisfativa (antecipada), necessário, ainda, além dos requisitos principais, a ausência perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

- Presentes todos os requisitos, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

- A montadora e a concessionária que comercializa veículo automotor integram a mesma cadeia de consumo. Por consectário, respondem solidariamente pelas obrigações derivadas de fato do produto.

- Para que a determinação judicial seja cumprida, o Juiz tem a faculdade de fixar prazo e aplicar multa em caso de descumprimento, ex vi do art. 139, IV, do CPC de 2015.

- As astreintes devem ser fixadas em valor suficiente para coagir o devedor a cumprir logo sua obrigação e evitar que o descumprimento da medida judicial se prolongue no tempo.

- Deve ser imposto teto à fixação da multa diária cominatória, para que não extrapole o caráter coercitivo que a ampara e não propicie enriquecimento sem causa à parte adversa. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.025451-0/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2017, publicação da súmula em 04/08/2017)”.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021